Tribunal: TJSP
Processo: 0007969-71.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação de reparação por danos morais e materiais" – Causa de pedir fundada em que o autor trafegava com seu veículo por rodovia quando visualizou dois equinos vindo em sua direção na mesma pista, tentou desviar de um, mas foi inevitável o abalroamento com o outro, ocasionando avarias no automóvel – Afirmação de que houve inadequada prestação de serviço público da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação de reparação por danos morais e materiais" – Causa de pedir fundada em que o autor trafegava com seu veículo por rodovia quando visualizou dois equinos vindo em sua direção na mesma pista, tentou desviar de um, mas foi inevitável o abalroamento com o outro, ocasionando avarias no automóvel – Afirmação de que houve inadequada prestação de serviço público da concessionária, porquanto teria agido com "negligência e falha na prestação dos serviços", pois "não existia a devida sinalização quanto à possibilidade de animais atravessarem a pista, nem barreiras ou qualquer outra proteção para evitar que animais adentrassem na rodovia" – Causa petendi fundada na responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público pela concessionária – Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado ("Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviço de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro"), mas no disposto no art. 3o, I.7, de competência da seção de direito público ("Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;") – Competência da Seção de Direito Público – Jurisprudência do C. Órgão Especial.

Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitante (2a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0007969-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
suscitante 2o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 35o CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0007969-71.2020.8.26.0000
COMARCA
-
SÃO PAULO F.R. Vila Prudente
2o Ofício Processo no 1005838-23.2017.8.26.0482
SUSCITANTE -
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA -
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Interessados -
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. Cart e Dejanir
Maurício Marçal
V O T O no 31.497
CONFLITO DE COMPETÊNCIA “Ação de reparação por
danos morais e materiais” Causa de pedir fundada em
que o autor trafegava com seu veículo por rodovia quando
visualizou dois equinos vindo em sua direção na mesma
pista, tentou desviar de um, mas foi inevitável o
abalroamento com o outro, ocasionando avarias no
automóvel Afirmação de que houve inadequada prestação
de serviço público da concessionária, porquanto teria agido
com “negligência e falha na prestação dos serviços”, pois
“não existia a devida sinalização quanto à possibilidade de
animais atravessarem a pista, nem barreiras ou qualquer
outra proteção para evitar que animais adentrassem na
rodovia” Causa petendi fundada na responsabilidade civil
do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço
público pela concessionária Matéria que não se insere no
disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou
seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado
(“Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviço de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo
seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro”), mas no disposto no art. 3o, I.7, de
competência da seção de direito público (“Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as
decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código
Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às
respectivas autarquias e fundações; b. extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”)
Competência da Seção de Direito Público Jurisprudência
do C. Órgão Especial.
Conflito julgado procedente, declarada competente a
Câmara suscitante (2a Câmara de Direito Público).
A r. sentença de fls. 282/290 julgou parcialmente procedente a ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
reparação por danos materiais e morais.
Apelaram as partes (fls. 293/315 e 321/329). Os recursos foram
respondidos (fls. 335/342 e 343/355).
O recurso foi distribuído à 35a Câmara de Direito Privado (Relator o
Desembargador MORAIS PUCCI, fls. 357), que dele não conheceu e determinou a
redistribuição à Seção de Direito Público (fls. 365/369), porque:
“Recentemente, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal,
por votação unânime, decidiu que, na hipótese em que a vítima tenha sofrido
acidente com seu veículo em razão de buraco na via pública ou pela
presença de animais na pista, não se trata de dano causado em acidente com
veículos, que pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito, mas houve,
em tese, negligência do Poder Público, ou de suas concessionárias, em
manter em perfeito estado de conservação as vias e leitos carroçáveis.
“E, nesse caso, a competência recursal é das Câmaras que
compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
(...)
“...
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0012886-07.2018.8.26.0000; Relator(a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro de Ribeirão Preto 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 23/05/2018; 04/06/2018).
“... (C.C. 0005200-27.2019.8.26.0000; Relator(a) Xavier de
Aquino; Órgão Especial; 13/03/2019; 14/03/2019). (...) “... (Conflito de
competência cível 0026873-13.2018.8.26.0000; Rel. Ricardo Anafe; Órgão
Especial; 03/10/2018). “... (1007379-85.2016.8.26.0269; Rel. Melo Bueno;
35a Câmara de Direito Privado; 17/05/2019; 17/05/2019) “... (Ap.
1004873-82.2019.8.26.0000; Rel. Francisco Casconi; 31a Câmara de Direito
Privado; 28/05/2019; 28/05/2019).”
O recurso, então, foi redistribuído à 2a Câmara de Direito Público
(Relator o Desembargador ALVES BRAGA JÚNIOR, fls. 373), que dele também
não conheceu e suscitou conflito negativo de competência (fls. 376/387), porque:
“(...)
“O pedido está fundado na responsabilidade civil da
empresa concessionaria de serviços públicos que administra a rodovia, em
razão de acidente de trânsito, entre veículo automotor e animal solto na
pista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
“Tal matéria não está afeta à competência do D. Público.
“Conforme
esclarecimento
do
Excelentíssimo
Desembargador Ferraz de Arruda, em 15/5/2019, em ocasião na qual o c.
Órgão Especial deste e. Tribunal discutiu a competência para julgamento de
ação indenizatória por danos morais e materiais, derivados de acidente de
veículo1:
““(...) a Resolução no 623/2013, com a redação dada
pela Resolução no 648/2014 deste Egrégio Tribunal de Justiça, prevê
no artigo 3o, I.7, que são da competência da Seção de Direito Público
as: 'Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de
serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução.'
““Referido item III.15, do artigo 5o, acima mencionado,
dispõe que compete à Seção de Direito Privado, mais
especificamente à Terceira Subseção (composta pelas 25a a 36a
Câmaras) as 'Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.'
““A clareza na redação do dispositivo não dá margem a
interpretações.
““Por conseguinte, evidente que demandas como a
presente são da competência da Seção de Direito privado (25a a 36a
Câmaras), valendo lembrar que a qualidade de parte não desloca a
competência para a Seção de Direito Público.” (g.n.)
“Nesse sentido, julgados do c. Órgão Especial:
““Conflito
de
Competência
0048839-32.2018.8.26.0000.
Relator(a):
Alvaro
Passos.Órgão
julgador: Órgão Especial.Data do julgamento: 20/3/2019. (...)
“Conflito de Competência 0005493-31.2018.8.26.0000.Relator(a)
Renato Sartorelli. Órgão julgador: Órgão Especial. Data do
julgamento: 4/4/2018. (...). “Conflito de Competência. 0056304-
97.2015.8.26.0000. Relator(a) Borelli Thomaz. Órgão julgador:
Órgão Especial. Data do julgamento: 11/11/2015. (...).
1 Conflito de Competência 0014783-36.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de Arruda, Órgão Especial,
j. 15/5/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer
manifestação por ausência de interesse público, social ou de incapaz que justifique a
intervenção do Ministério Público (fls. 396/399).
É o relatório.
1. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria
leva em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”,
consoante já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009,
v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido
inicial, estabelece o artigo 103 do Regimento Interno, tendo a norma por pressuposto
lógico a causa de pedir que lhe dê sustentação. Com esse enfoque é examinada a
questão.
Segundo a petição inicial da “ação de reparação por danos materiais
e morais” movida por DEJANIR MAURÍCIO MARÇAL em face da
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A. CART, objetiva o autor a
procedência da ação para condenar a ré a indenizá-lo “pelos danos materiais
sofridos, no valor de R$ 15.153,04 ...”, “pelos lucros cessantes no montante de R$
20.000,00 ...”, “por danos morais no importe de R$ 18.740,00 ..., correspondente a
20 (vinte) vezes o valor do salário mínimo vigente ...”, bem como das despesas
processuais e honorários advocatícios.
Alega o autor que no dia 12/01/2017, por volta das 6h20min (horário
de verão), quando trafegava com seu veículo pela Rodovia Raposo Tavares SP 270,
Km 569 leste, sentido Álvares Machado Martinópolis, em trecho urbano de
Presidente Prudente SP, visualizou dois equinos que vinham em sua direção na
mesma pista de rolamento, tentou desviar de um deles, mas foi inevitável o
abalroamento com o outro, ocasionando avarias no automóvel. Afirma que no
momento do acidente, por se tratar do ápice do horário de verão, a luminosidade
natural era bastante prejudicada e, apesar de estar com os faróis acessos e conduzir o
veículo dentro do limites de velocidade, não teve tempo hábil para evitar a colisão,
posto que os animais adentraram à pista, sem qualquer obstáculo, e caminhavam
agitados no sentido contrário de direção da via, ocorrendo a inevitável colisão.
Acrescenta que no trecho onde ocorreu o acidente é trecho urbano e não existia a
devida sinalização quanto à possibilidade de animais atravessarem a pista, nem
barreiras ou qualquer outra proteção para evitar que animais adentrassem na rodovia,
denotando, assim, negligência e falha na prestação dos serviços pela ré, já que a
presença dos animais colocou em risco a segurança do autor e demais usuários.
2. Esses a causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial, e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
devem ser levados em conta para a definição da competência interna.
Como se vê, a ação de indenização tem como causa petendi a
responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço
público da concessionária, porquanto teria agido com “negligência e falha na
prestação dos serviços”, pois “não existia a devida sinalização quanto à
possibilidade de animais atravessarem a pista, nem barreiras ou qualquer outra
proteção para evitar que animais adentrassem na rodovia”.
Em sendo assim, de conformidade com a Resolução 623/2013, a
matéria não se insere na competência da Seção de Direito Privado (Terceira
Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras: art. 5o, III.15):
“Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviço de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além
da que cuida o parágrafo primeiro”.
Diversamente, encaixa-se a demanda na competência da Seção de
Direito Público (1a a 13a Câmaras), art. 3o, I.7, da mesma Resolução:
“Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas
as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;” (redação
dada pela Resolução no 736/2016).
Neste sentido o entendimento deste C. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Reparação de danos materiais Demanda ajuizada contra a
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação distribuída à 26a
Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute du
service Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos
termos da Resolução no 623/2013 Conflito de competência procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para declarar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o julgamento do
recurso.” (Conflito de Competência no 0026873-13.2018.8.26.0000, Relator
o Desembargador RICARDO ANAFE, j. 03.10.2018).
Salientou o eminente Relator, colacionando jurisprudência no mesmo
sentido:
“Como se vê dos autos, conquanto se trate de ação de
indenização de danos materiais em veículo automotor, o fundamento
invocado pelo autor decorre do fato da inadequada prestação de serviço
público (ausência de sinalização de lombada) pela Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo CET, concessionária de serviço
público, o que teria causado o acidente. Essa é a causa de pedir da ação.
“Assim, cumpre observar que a hipótese sub exame não pode
ser cuidada sob a temática da responsabilidade objetiva (artigo 37, §6o, da
Sexta Carta Republicana), dado que não se trata aqui de apreciação de
facere danoso (Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, in Responsabilidade
Extracontratual do Estado por Comportamentos Administrativos, in RT
552/14), mas sim de um non facere de repercussão danosa, caracterizando a
hipótese clássica da faute du service dos franceses, aqui denominada na
doutrina como culpa anônima, ou meramente, por tradução, falta de serviço,
que constitui a responsabilidade do Estado por comportamento ilícito, sob o
perfil do descumprimento de um dever de agir, no qual a omissão é
propositada (dolo) ou gerada por singela incúria, na modalidade de
imprudência, negligência ou imperícia __ esse ponto merece um parênteses,
na medida em que parte dos especialistas entende que mesmo na omissão, a
responsabilidade do Estado, quer por força da exegese da norma inserta no
artigo 107 da Constituição Federal anterior, quer em razão do preceito
esculpido no artigo 37, §6o, da atual Carta, a Administração responde por
responsabilidade objetiva e não subjetiva, conforme desvendado (Cf.
Desembargador Álvaro Lazzarini, in Responsabilidade Civil do Estado por
Atos Omissivos de Seus Agentes, in RJTJESP 117/8).
“Dessa forma, ainda que se possa discutir a responsabilidade
subjetiva ou objetiva, in casu, a matéria debatida nos autos efetivamente se
insere dentre aquelas passíveis de discussão nas denominadas "ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público,
que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no
item III.15 do art. 5o desta Resolução”, e que são da competência da Seção
de Direito Público (da 1a à 10a Câmaras), nos termos da redação do artigo 3o,
inciso I, item I.7, da Resolução no 623/2013.
“Nesse sentido, julgado do Colendo Órgão Especial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
““Conflito de Competência Reparação de danos
materiais e morais Ação proposta em face do Departamento de
Águas e Esgotos de Ribeirão Preto DAERP Acidente com
motocicleta em razão de buraco não sinalizado na via

Negligência da concessionária em manter em perfeito estado de
conservação as vias e leitos carroçáveis, decorrendo daí a pretensa
obrigação de indenizar Tema que se insere na competência da
Seção de Direito Público Responsabilidade civil extracontratual
de empresa concessionária de serviço público Aplicação do art.
3o, I, item “I.17”, da Resolução no 623/2013, alterada pela
Resolução no 648/2014
Precedentes do C. Órgão Especial
Conflito procedente Competente a C. 1a Câmara de Direito
Público
da
Corte.”
(Conflito
de
Competência
no
0012886-07.2018.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j.
23/05/2018, v.u.).
“Peço vênia para transcrever trecho do voto do eminente
Desembargador Relator, que bem se amolda à hipótese, in verbis:
““A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do artigo
3o, acima referido, é em relação à competência para a Seção de
Direito Privado para julgar: “art. 5o, III.15. III.15 - Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo,
além da que cuida o parágrafo primeiro;...”.
““Ocorre que não se trata, aqui, de dano causado
em “acidente de veículo” que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, não se podendo, a meu ver, alargar o
significado da expressão para a fixação da competência. No caso
em sub analise, o Autor da ação, motociclista, sofreu um acidente
com sua motocicleta “em razão de um enorme buraco em plena
via pública”, sem nenhuma placa de advertência no local, vale
dizer, houve, em tese, negligência da concessionária em manter em
perfeito estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,
decorrendo daí a pretensa obrigação dela, concessionária do
serviço público, em indenizar.
““Neste sentido, aliás, confira-se:
““CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de
reparação de danos - Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
a concessionária de serviço público (SABESP) - Responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público
- Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", da Resolução n°. 623/2013,
alterada pela Resolução no 648/2014 - Competência da Seção de
Direito Público - Fixação da competência da 9a Câmara de Direito
Público - Conflito procedente. (0064124-70.2015.8.26.0000, Rel.
Ademir Benedito, j. em 27/01/2016)”.
“Desta feita, conclui-se que embora a inicial descreva um
dano causado por acidente de trânsito, matéria de competência da Seção de
Direito Privado, a motivação da causa petendi, é a responsabilidade civil do
Estado, decorrente de ilícito extracontratual de concessionária de serviço
público, atraindo a competência da Colenda Câmara de Direito Público
desse Eg. Tribunal de Justiça”.
Essa orientação vem sendo seguida em julgados recentes, valendo
registrar:
CC
0037392-13.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
JACOB
VALENTE, j. 02.10.2019 (deficiência na fiscalização ao longo da rodovia para
mantê-la limpa e segura); CC 0036093-98.2019.8.26.0000, Relator Desembargador
FERREIRA RODRIGUES, j. 18.09.2019 (falha na sinalização de via pública); CC
0037021-49.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
ANTONIO
CELSO
AGUILAR CORTEZ, j. 25.09.2019 (conservação de vias públicas); CC
0021218-85.2019.8.26.0000, Relator Desembargador ÉLCIO TRUJILLO, j.
25.09.2019 (falha na prestação de serviço público pela empresa concessionária).
Aliás, recentemente este c. Órgão Especial editou a Resolução no
835/2020 (de 05/02/2020, DJE 20/02/2020) dando nova redação ao inciso III.15, do
art. 5o, da Resolução 623/2013, que trata da competência da Seção de Direito
Privado, Terceira Subseção: “ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao
respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo
primeiro, excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta do serviço
público” (negritei).
Em suma, a matéria não se insere na competência da Seção de
Direito Privado (Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras: art. 5o,
III.15), encaixando-se na da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), nos
termos do art. 3o, I.7, da mesma Resolução 623/2013.
3. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente a E.
Câmara suscitante (2a Câmara de Direito Público).
É meu voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007969-71.2020.8.26.0000 mfl-jcs
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente